Tribunal: STF
Processo: ARE 1457480
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Arauá/SE formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 20) contra acórdão (eDoc 17) do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    O apelo excepcional não foi admitido (eDoc 24), de forma que foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 29), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o breve relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 20, fls. 4-5):



    3. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 102, §3º DA CF/88



    Com efeito, a reforma do Judiciário implantada pela Emenda Constitucional n.º 45 deu nova roupagem ao cabimento do Recurso Extraordinário, mormente disciplinando a exigência de “Repercussão Geral” para admissibilidade da via excepcional, verbis:



    [...]



    Coube ao legislador ordinário regulamentar o instituto susomencionado, o que o fez através da Lei n.º 11.418/06 - acrescendo normas ao Código de Processo Civil e, no âmbito interno, pelo próprio Supremo Tribunal Federal via Resolução normativa, vejamos:



    [...]



    Outrossim, desde 03.05.07 que o novo requisito de admissibilidade deve ser analisado pela Corte, conforme decisão do Min. Carlos Ayres de Brito assim ementada:



    [...]



    Desta forma, apenas temas de notável importância, com transcendente relevância, é que merecerão a atenção da Corte Suprema brasileira e, com todas as vênias, o presente caso subsume-se nesta hipótese, já que a questão ultrapassa os interesses disponíveis das partes à medida que incita no atendimento de toda uma categoria profissional (servidores públicos), oponível em qualquer das lides.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os seguintes precedentes: ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente